Tribunal: TJES
Processo: 5036065-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036065-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA MARQUES RODRIGUES LOPES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, III, “a”, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

2. O pagamento integral do débito pelo devedor, ainda que para purgação da mora, configura reconhecimento implícito da procedência do pedido inicial, ensejando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

3. Havendo o reconhecimento do pedido principal pela quitação do débito, resta prejudicada a análise de eventual cobrança a maior, uma vez que a purgação da mora impede a discussão sobre a validade ou o valor da dívida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5036065-32.2023.8.08.0024

Apelante:

Fernanda Marques Rodrigues Lopes

Apelado:

Banco Volkswagen S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fernanda Marques Rodrigues Lopes contra a sentença de id. 14740404, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, em razão do pagamento integral do débito e consequente restituição do veículo à demandada, condenando a autora ao ressarcimento das custas processuais, despesas remanescentes e honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 14740415, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a mora não foi validamente constituída, pois a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação “não existe o número”, não havendo prova do efetivo recebimento; (b) o pagamento do débito representou apenas purgação da mora, e não reconhecimento jurídico do pedido; (c) houve cobrança a maior, pois o banco deixou de considerar a amortização de juros na liquidação antecipada, ensejando o pagamento indevido de R$ 7.105,97; e (d) pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para reconhecer a extinção sem resolução de mérito, com restituição do valor pago a maior e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no id. 14740418.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o Tema 1132 do Superior Tribu
nal de Justiça,
“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

A jurisprudência desta Corte está em sintonia:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015). 2. Muito embora seja assente o entendimento de que a via dos embargos de declaração não é adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância. 3. Dessa forma, considerando que a jurisdição desta instância recursal ainda não se encerrou, merece acolhimento o presente recurso, para que seja adequado o julgamento à evolução jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça e, assim, evitar posterior necessidade de juízo de retratação, em caso de interposição de recurso excepcional.
4. O c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema nº 1.132/STJ). 5. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. 6. No caso vertente, o embargante comprovou, em sede de contrarrazões do recurso do agravo de instrumento, que o AR teria sido devolvido pelo fato de que “Não Existe o Número”, de modo que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008984-83.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.07.2024)

RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1132 STJ. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 1. Em 08/08/2023, no julgamento dos REsp 1951888 e 1951662 (Tema 1132), o C. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
2. Portanto, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da decisão para o fim de considerar que a correspondência enviada pelo Banco Agravante, a despeito de ter retornado sob o motivo “ausente”, preenche os requisitos para constituição em mora, de modo que o processo originário deve prosseguir, com a análise da liminar postulada.
3. Juízo de retratação positivo. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004952-35.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.07.2024)

No caso em apreço, o banco apelado instruiu a petição inicial com cópia do contrato (id. 14740311) e da notificação extrajudicial enviada para o endereço constante naquele (id. 14740313), motivo pelo qual, apesar de não ter sido entregue pelos Correios, a constituição em mora está comprovada.

Ainda, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido
” (REsp n. 799.180/PB, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 325.).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. 1ª Câmara Cível:

APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIMENTO DO PEDIDO LEILÃO PRECIPITADO INDENIZAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. No prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor, o que lhe assegurará a restituição do bem. 2. Em ação de busca e apreensão, o pagamento efetuado pelo devedor da dívida pendente se traduz em reconhecimento do pedido e impõe a extinção do processo com resolução do mérito. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180033854, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Nesse contexto, agiu com acerto o Magistrado a quo ao reconhecer que “a contestação posteriormente apresentada não merece ser conhecida, por conta da preclusão lógica, decorrente da incompatibilidade entre o pagamento do débito e a contestação”.

Havendo o reconhecimento do pedido principal pela quitação do débito, resta prejudicada a análise de eventual cobrança a maior, uma vez que a purgação da mora impede a discussão sobre a validade ou o valor da dívida

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
a ele nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 21.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.